Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS. MERCADO PAGO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É inconteste que havendo a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14).
2. Cabia às apelantes garantir o mínimo de segurança da conta. Afinal, no momento em que a ré se propõe a fornecer serviços de conta e meio de pagamento tem ela responsabilidade por garantir a segurança das operações realizadas por meio da sua plataforma, surgindo para o consumidor uma relação de confiança com o fornecedor.
3. No caso, entretanto, foram realizadas 11 (onze) transferências de valores substâncias, não sendo realizada qualquer forma de segurança ou limitação, a fim de evitar ou, ao menos, diminuir a fraude perpetrada.
4. A culpa do consumidor não tem como ser completamente afastada, posto que atuou como facilitador da conduta do terceiro fraudador, considerando que perdeu o acesso ao seu e-mail, possibilitando o acesso à conta do Mercado Pago.
5. Ante a culpa concorrente entre consumidor e as empresas apelantes, cabível a distribuição equivalente das responsabilidades perante o dano sofrido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.